Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741897-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: G. G. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por G. G. B. D. C. no prazo de cinco (5) dias a teor do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 44320816). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator